Tribunal: STF
Processo: HC 89347
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE. ANULADA PELO
   STJ PARA QUE SEJA RECALCULADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA DECISÃO AO
   PACIENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL A QUO.
   NÃO-CONHECIMENTO.
Pedido de extensão da decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que anulou a sentença no ponto em que fixou a
   pena-base, por falta de fundamentação. Inviabilidade do pleito,
   nesta Corte: a competência para julgar o pedido de extensão é do
   Tribunal a quo, a quem cabe analisar se o paciente está ou não na
   mesma situação processual dos demais.
Habeas corpus não
   conhecido.